Tribunal: TJMT
Processo: 1029370-78.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029370-78.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIELO ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 011.793.671-54 (APELADO), TALITA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 021.622.791-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito oriundo de recuperação de consumo e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de corte indevido no fornecimento de energia à unidade consumidora do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança decorrente de recuperação de consumo unilateralmente apurada pela concessionária; (
ii
) verificar se a suspensão do serviço essencial sem
observância do contraditório e da ampla defesa configura dano moral indenizável.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

O Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) não foi acompanhado de provas da notificação regular do consumidor, tampouco foi assegurado o contraditório, em afronta ao art. 591 da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

A ausência de procedimento administrativo regular torna a cobrança de recuperação de consumo inexigível, independentemente da suposta constatação de irregularidade.

O corte do fornecimento de energia, serviço essencial, com base em cobrança unilateral e indevida, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais
in
re

ipsa
.

A indenização arbitrada em R$ 5.000,00
,
mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e os parâmetros jurisprudenciais.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A concessionária de energia elétrica não pode exigir cobrança de recuperação de consumo apurada de forma unilateral e sem observância ao contraditório, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2
.
A ausência de notificação formal do consumidor quanto à realização de inspeção técnica e à emissão do
TOI
, conforme exigido pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, inviabiliza a cobrança de consumo supostamente não registrado
e configura danos morais
in
re

ipsa
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a pretensão inicial na ação declaratória de inexistência de débitos c/c
danos
morais movida
por
Arielo
Albuquerque de Souza
.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese,
que
a inspeção realizada no equipamento de medição da unidade consumidora constatou procedimento irregular, consistente em desvio de energia
e que,
por se tratar de desvio de energia, não foi necessária a substituição do medidor, dispensando-se a aferição do medidor, tendo em vista que o vício lhe era externo
.

Assevera que a inspeção
foi devidamente
acompanhada
pelo responsável da unidade consumidora, que se negou a assinar o Termo de Ocorrência de
Inspeção (
TOI
)
, tendo sido
facultado prazo para interposição de recurso administrativo, que o apelado deixou transcorrer
in albis
.

À vista disso, requer seja provido o presente recurso a fim de, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação em danos
morais
.

Contrarrazões no ID

192321619
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa
Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou pr
ocedente a pretensão inicial na ação
movida por
Arielo
Albuquerque de Souza.

Segundo consta dos autos, o autor-apelado ajuizou a demanda alegando ter sido surpreendido com o corte do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora em razão da inadimplência de duas faturas referentes à suposta recuperação de consumo, totalizando o valor de R$969,52. Alegou que a dívida é inexigível, pois a apuração foi realizada de maneira irregular, sem a observância dos ditames legais aplicáveis à espécie.

Em sua contestação, a ré-apelante defendeu a existência da dívida e a regularidade da cobrança, sustentando que a recuperação de consumo decorreu de irregularidade constatada no medidor da unidade consumidora do autor.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade dos débitos relativos às faturas de recuperação de consumo e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
.

Contra a sentença
se
insurge o Apelante,
sustentando
que realizou inspeção que comprova irregularidade no medidor de energia, com evidências do desvio de uma fase no ramal de entrada, o que acarreta a medição errada do consumo de energia. Argumenta, ainda, que atuou no exercício regular de direito e que a consumidora foi devidamente notificada.

Entretanto, a análise do caderno processual revela que, apesar de ter apresentado o Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
) com registros fotográficos, a concessionária não comprovou que oportunizou a consumidora o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo art. 591, §3o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2o e 3o do
CDC.

No presente caso,
cinge-se à análise da legalidade da cobrança de recuperação de consumo pela concessionária de energia elétrica, bem como da possibilidade de suspensão do fornecimento em razão do inadimplemento destas faturas e, por conseguinte, da ocorrência de danos morais.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante realizou
vistoria
na unidade consumidora do apelado, constatando supostas irregularidades no medidor, com indícios de
ligação invertida
, conforme evidencia o Termo de Ocorrência e Inspeçã
o (
TOI
) no ID 176894382
.

Todavia, o referido documento apresentado pela apelante não comprova que tenha sido oportunizado a consumidora o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, o mero registro de sua recusa em assinar o
TOI
não supre a necessidade de notificação formal quanto ao procedimento administrativo que se seguiria e à possibilidade de apresentação de defesa.

Nesse sentido, conforme bem observado pelo juízo de primeiro grau, "
p
or corolário, a referida resolução exige um conjunto de evidências para eventual recuperação de consumo de energia, devendo a prova da irregularidade no medidor ser produzida com observância ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia,
essas exigências não foram integralmente observadas, tendo em vista que
a requerida não apresentou o laudo oficial que demonstre a reprovabilidade do medidor
, revelando-se, por conseguinte, indevida a cobrança do valor atinente à recuperação de
consumo apurada unilateralmente.
”

Oportuno destacar que o procedimento para apuração de consumo não registrado deve observar criteriosamente as normas estabelecidas pela agência reguladora,
sob pena
de nulidade da cobrança dele decorrente. Assim, não basta a mera constatação de irregularidade, sendo necessário assegurar ao consumidor a possibilidade de acompanhar a inspeção e exercer o contraditório administrativo.

Nessa linha, a
Resolução Normativa no 1.000/2021
da ANEEL consolida as condições gerais para a recuperação de consumo em situações de irregularidade constatada na medição de energia elétrica.

O artigo 252 da referida norma assim
preconiza:

“Art. 252.
A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção –
TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art.
591.
”

Ainda, é o que estabelece o artigo 591 da aludida resolução:

Art. 591. Ao emitir o
TOI
, a distribuidora
deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do
TOI
e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor
com comprovação do
recebimento
.

§ 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do
TOI
, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova
testemunhal.

§ 3o
Em caso de recusa do recebimento do
TOI
ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do
TOI
e demais informações dos incisos do
caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do
TOI
, para solicitar
à
distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do
TOI
e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela
internet.
”(
g.n
.)

Portanto, a teor do que dispõe a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, caberia à concessionária de serviços públicos
observar
a necessidade de compor evidências acerca da suposta irregularidade verificada. Além disso, com a alegada recusa de assinatura, era obrigação da Apelante proceder na forma como determina o § 3o do art. 591 da mencionada
resolução.

Contudo, vejo que a concessionária não apresentou prova efetiva de que a consumidora foi notificada acerca da realização da inspeção que resultou no
Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
), o que caracteriza violação do devido processo regulatório, uma vez que a notificação é indispensável para assegurar ao consumidor ciência sobre a constatação da irregularidade e a possibilidade de apresentação de defesa administrativa. Logo, a transparência e o contraditório não foram adequadamente observados, conforme exige a regulação aplicável.

Na ausência, portanto, de elementos que comprovem a regular notificação da consumidora, a cobrança de recuperação de consumo
se
torna inexigível, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança
jurídica.

Aliás, nesse
sentido:

“[...] A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência,
a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral
, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.” (
TJMT
,
ApCiv
1033632-59.2021.8.11.0041, r.
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, j. 15/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, p. 15/03/2023) (
g.n
).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais - COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA – IRREGULARIDADE DE MEDIDOR –
INCIDENCIA
DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL –
AUSENCIA
DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO
TOI
– ENVIO DO
TOI
AO CONSUMIDOR –
NÃO COMPROVADO
– recurso provido. O procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não obedeceu
aos dispositivos legais sobre a matéria, uma vez que, quando da Lavratura do
TOI
,
não houve assinatura do consumidor da unidade
, bem como que o envio do
TOI
e a carta de recuperação à residência demandada não restou comprovado. Assim, sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
indevida a cobrança pretendida
.” (
TJMT
,
ApCiv
1043347-28.2021.8.11.0041, r. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12/03/2024, p. 13/03/2024) (
g.n
).

Colaciono ainda recente julgado de minha relatoria:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (
TOI
). AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A ausência de comprovação de notificação regular do consumidor no prazo regulamentar torna inexigível a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária.” (
TJMT
,
ApCiv
1043040-26.2023.8.11.0002, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025)

Cabe ressaltar, por oportuno, que, em casos como este, a distribuidora tem o ônus de demonstrar o cumprimento das formalidades exigidas pela Resolução no 1.000/2021, especialmente em virtude do caráter unilateral do procedimento de apuração, ao passo que, na ausência de elementos capazes de infirmar as alegações do consumidor, impõe-se a nulidade da cobrança
.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia elétrica, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é ilegal o corte no fornecimento por débito pretérito, configurando dano moral indenizável a interrupção indevida de serviço essencial.

Nesse contexto:

“
Segundo a jurisprudência desta Corte, "A
suspensão
ilegal do
fornecimento
do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos
ope
ra-se

in
re

ipsa
, em decorrênci
a da ilicitude do ato praticado.
" (
AgRg
no
AREsp
239.749/RS
).

No caso dos autos, restou demonstrado que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do apelado em razão do inadimplemento das faturas de recuperação de consumo ora declaradas inexigíveis, o que evidencia a ilicitude da conduta da apelante.

Embora a apelante invoque o
Tema 699 do STJ
para defender a legitimidade da suspensão do fornecimento pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, tal entendimento não se aplica ao caso concreto, uma vez que não restou comprovada a existência de fraude no medidor através de procedimento administrativo que observasse o contraditório e a ampla defesa.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram configurados, uma vez que o corte indevido do fornecimento de energia elétrica constitui dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO [...] Comprovado nos autos o irregular corte no fornecimento de energia
elétrica procedido
pela concessionária, sem prévia notificação do consumidor, o dano afigura-se
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.” (
TJ
MT
,
ApCiv
1000018-18.2020
.8.11.0035,
j. 26/03/2024
)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), entendo que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o
caráter pedagógico da medida
, não merecendo qualquer repar
o.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já fixados no
percentual
máximo previsto em lei (art. 85, § 2o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025